Tribunal: TJDFT
Processo: 0702112-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702112-69.2023.8.07.0018 RECORRENTE: JOSE FRANCISCO DAMASCENO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. NEOPLASIA MALIGNA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Havendo alegação da parte autora de permanência da retenção dos valores devidos a título de imposto de renda em seus proventos, inobstante o reconhecimento administrativo da isenção do imposto, justifica-se a declaração judicial da inexistência da relação jurídico-tributária, evidenciado o interesse de agir. 2. Deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, ainda que não proporcional, quando improcedente o pedido de restituição em dobro dos valores indevidamente retidos a título de imposto de renda. 3. Recurso parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a sucumbência do recorrente foi mínima devendo recair sob o recorrido a responsabilização por inteiro das despesas e honorários advocatícios. Assevera que restou demonstrado que todos os pedidos do recorrente foram deferidos, exceto a restituição em dobro. Acrescenta que o recorrido não fez pedido de condenação do recorrente em custas e honorários, logo o magistrado não poderia atribuir uma responsabilidade ao suplicante que sequer existiu, menos ainda deferir um pedido que não foi suscitado pela outra parte, ora recorrido, configurando assim sentença extra petita, já que a questão não foi proposta nos autos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais; b) artigo 85, §11o, do CPC, requerendo a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “diante da sucumbência do Autor quanto ao pedido de restituição em dobro dos valores indevidamente retidos, necessário o reconhecimento da sucumbência recíproca das partes, ainda que não proporcional, com a repartição do ônus da sucumbência” (ID 63216779), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pela Corte Superior “Em relação à alegada sucumbência recíproca, observa-se que a jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido de que "é inviável a apreciação, em sede de recurso especial, do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ" (AgInt no AREsp n. 2.494.899/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Por outro lado, a tese de que não houve pedido de condenação do recorrente em custas e honorários, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de debate acerca do tema discutido no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios inviabiliza o conhecimento da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211 do STJ. 4. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp n. 1.554.403/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois a Corte Superior é assente no sentido de que “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 2.263.067/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à indicada contrariedade ao artigo 85, §11o, do CPC, pois, “é assente no STJ que a modificação do valor da verba honorária, fixado pelas instâncias de origem, esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ (A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial), e que tal impedimento sumular somente é relativizado em situações excepcionais, que se configuram quando os honorários são estabelecidos em montantes irrisórios ou exorbitantes, o que não é o caso dos autos.” (AgInt no REsp n. 2.079.252/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023